Tribunal: TJDFT
Processo: 0708375-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE VALOR DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O agravante sustenta necessidade de reforma da r. sentença recorrida, para retificar o crédito trabalhista em favor de Michael Alexandre de Moraes no valor de João Victor de Mesquita Azevedo no valor de R$9.259,71 (nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos).
2. Conforme o Art. 8o da Lei 11.101/05, no prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, da mencionada Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.
3. O edital de publicação da 2a relação de credores foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico do dia 01/02/2019. Contudo, a impugnação foi protocolada em 22/07/2019. Desta forma, consta-se que o autor-requerente há muito tempo tinha conhecimento da existência de seu crédito, não o habilitou no momento processual oportuno, devendo, portanto, suportar as consequências de seu retardo.
4. Recurso desprovido